Tribunal: TJBA
Processo: 0049990-35.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049990-35.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: CONTRAST OPERADORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO, ADRIANA MARIANI LIGUORI DE QUEIROZ, VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU

APELADOS: VIAGENS INTERNACIONAIS - COMÉRCIO E SERVICOS DE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE - EPP e outros

Advogado(s)
:
VIRGINIA DUARTE DEDA DE ABREU, ADRIANA MARIANI LIGUORI DE QUEIROZ, MARIANA ROSENDA DE CARVALHO, RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CORE/BA E DE CLÁUSULAS TÍPICAS. INAPLICABILIDADE DA LEI 4.886/1965. COISA JULGADA INEXISTENTE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. APELO DA RÉ PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Simultâneas contra a sentença prolatada na Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Moral e Material n° 0049990-35.2006.8.05.0001, movida pela Contrast Operadora Viagens e Turismo Ltda., em desfavor da Travel Ace Internacional Comércio e Serviços de Assistência ao Viajante Ltda., cujo teor julgou improcedente a pretensão formulada na peça vestibular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
decisum

é nulo, por ausência de fundamentação adequada; estabelecer se o vínculo entre as partes configura representação comercial, regida pela Lei 4.886/1965; e verificar o cabimento das indenizações (Lei 4.886/1965 e CC, arts. 718 e 719), inclusive do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto o comando sentencial está devidamente motivado, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC, com exposição clara das razões do convencimento do Julgador.

4. A configuração da representação comercial exige, entre outros, habitualidade, exclusividade/delimitação de zona, remuneração por comissão e inscrição no CORE (Lei 4.886/1965, arts. 1º e 2º).

5. No caso
sub judice,
a prova carreada demonstra ausência de registro ativo no CORE/BA (Ofício 03/2016/DEJUR) e inexistência de cláusula de exclusividade e de definição da zona no “Termo de Acordo Comercial”, afastando-se a incidência do microssistema da Lei Federal n° 4.886/1965.

6. A Acionante foi constituída como Agência de Viagens e Turismo, regida pelo Decreto 5.406/2005, sendo que a comercialização de assistência ao viajante é atividade acessória (art. 4º, § 3º), o que reforça a inexistência de contrato típico de representação comercial entre as partes.

7. Inexiste coisa julgada material sobre a natureza do vínculo
sub examine
, pois a matéria foi apreciada como questão prejudicial na Apelação nº 7.181.005-2, não abrangida pelo art. 468, III, do CPC/1973 então vigente.

8. São indevidos os pleitos indenizatórios fundados na Lei 4.886/1965 (art. 27, “j”, “g” e “h”) e nos arts. 718 e 719 do CC, ante a não configuração da representação comercial e a ausência de pressupostos de responsabilidade civil.

9. O dano moral pleiteado por pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva (bom nome, reputação e credibilidade), o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da Suplicante desprovido. Apelação da Ré prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0049990-35.2006.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, em que figuram como Recorrentes e Recorridos
a CONTRAST OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e a TRAVEL ACE INTERNACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO INCONFORMISMO DA AUTORA E JULGAR PREJUDICADO O APELO DA RÉ.

Salvador, .